Tribunal: TJDFT
Processo: 0067907-58.2012.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. VÍCIOS FORMAIS. INEXISTENTES. PROCESSO EXECUTIVO. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DE CDA. ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS. CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076
1. A questão concernente à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência foi apreciada pela d. Juíza sentenciante, embora em sentido contrário à pretensão da parte, não havendo omissão ou necessidade, no caso concreto, de enfrentamento direto de precedente não vinculativo invocado pela parte. Desse modo, o pedido de cassação da sentença não merece guarida, pertencendo ao mérito do apelo a análise sobre o acerto, ou não, do critério utilizado para o arbitramento da verba honorária.
2. Na linha da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo executivo com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/80 enseja a fixação de honorários em favor do patrono da parte executada, quando citada a parte e oferecida defesa antes do cancelamento da CDA.
3. Ainda que estimável o proveito econômico do executivo fiscal, a extinção do processo com base no art. 26 da LEF possui importante peculiaridade, já que, a despeito de eventual defesa apresentada pela parte executada, a conclusão do feito se dá, essencialmente, em decorrência do cancelamento da CDA.
4. O art. 85, §2o, do CPC dispõe que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.1.1 Oportuno consignar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar as regras sobre arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa do Juiz, no julgamento dos REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP, submetidos à sistemática do art. 1.036 do CPC (Tema 1.076), definiu o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 1.2 Segundo Tema 1.076 do STJ, A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
5. Recursos conhecidos. Recurso do Distrito Federal improvido. Recurso de Cypriano Advogados provido.